Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-96.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016952-96.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALDA DOS SANTOS MOURAO - CPF: 249.761.991-34 (AGRAVADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DA IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA PARA 21/08/2020- IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Somente com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo podem ser aplicadas, ou seja, a partir da publicação da lei em 10.08.2021.

2.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO MATO GROSSO e a MATO GROSSO PREVIDÊNCIAMTPREV, contra decisão unipessoal negou provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário ratificou, a sentença, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.

O Agravante requer a retratação da decisão ao argumento que, o termo final da imunidade previdenciária deve ser em 21/08/2020, e não Na data da publicação da LC 790/2021 (09/08/2021), que alterou a alíquota e a base de cálculo.

Contrarrazões, pelo desprovimento (id. 190187171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

No caso em apreço, o Agravante objetiva a retratação da decisão monocrática, tão somente para que o termo final da imunidade previdenciária seja em 21/08/2020, e não a data da publicação da LC 790/2021 (09/08/2021).

A decisão unipessoal foi proferida sob os seguintes fundamentos:

[...]Com o advento da Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019, houve a revogação expressa do art. 40, § 21, da CF que dispunha sobre a imunidade tributária aos aposentados e pensionistas, conforme inteligência do art. 35, inciso I, alínea “a”, da nova legislação.
A EC n.º 103/2019 também estabeleceu regras de transição sobre a fixação das alíquotas de contribuição previdenciária, consoante se detém dos arts. 9.º, § 4.º e 11, “in verbis”:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o
§ 22 do art. 40 da Constituição Federa
l, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998
, e o disposto neste artigo.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os
arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
, esta será de 14 (quatorze por cento).

Nesse sentido, sobreveio a Lei complementar estadual n.º 654/2020, que fixou a alíquota de 14%, dispondo no § 5.º do art. 2.º, que: “Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.”

Registra-se que a LC nº 654/2020 não havia alterado a redação do art. 2.º, IV, da LC nº 202/2004, de modo que, quando o beneficiário fosse portador de doença incapacitante, continuava a incidir a alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que superassem o dobro do teto do benefício pago no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Contudo, com a superveniência da Lei complementar estadual n.º 700, em 09/08/2021, ficou alterada a redação do art. 2.º, IV, da LC 202/2004 para majorar a alíquota de 11% para 14% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Logo, com a edição e vigência da nova legislação, a situação reportada nos autos passou por modificações, pois se até julho de 2021 não poderia haver descontos com base na alíquota de 14%, a nova diretriz se tornou legítima com a superveniência da LC nº 700/2021 para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado Mato Grosso.

Desse modo, em relação aos portadores de doenças incapacitantes, aplica-se o disposto no art. 2º, IV, da LC nº 202/2004 até o mês de agosto/2021 (subsídio julho/2021), a partir de quando passa a incidir a vigência da Lei Complementar nº 700/2021 nos seguintes termos:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante”.

Nesse sentido é jurisprudência pacificada nesta Câmara de Direito Público e Coletivo:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATROZE POR CENTO) – SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.

Demais disso, o ordenamento constitucional, notadamente depois da promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos, sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (N.U 1000781-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ressalto, por fim, que é entendimento reiterado no Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico (cf. ARE 1075654 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017; ARE 1004555 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017).

Nessa linha de intelecção, a sentença se mostra escorreita a sentença que determinou a aplicação pelo Estado de Mato Grosso da alíquota de 11% dos proventos de aposentadoria que supere o dobro do teto dos benefícios previdenciários do RGPS (cf. art. 2.º, IV, LC 202/2004 com a redação da LC 524/2014) até os proventos de julho/2021, aplicando-se a alíquota de 14%, nos termos da LC 700/2021, a partir de sua vigência em agosto de 2021.

À luz dessas considerações NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário RATIFICO, a sentença, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.

A irresignação do ente estadual, não merece prosperar, pois a partir da vigência da citada lei em agosto de 2021, houve novel regulação da matéria em âmbito estadual, ocasião em que se firmou que a alíquota de contribuição previdenciária será de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.

Desse modo, somente com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas, ou seja, a partir da publicação da lei em 10.08.2021, dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO T ETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO e SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.
2. Recurso provido, sentença parcialmente retificada.(N.U 1028174-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% – ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.º 202/04 – NOVAS REGRAS – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A fim de que se guarde observância com as novas diretrizes estabelecidas para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, é plausível que se proceda a alteração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos beneficiários portadores de doença incapacitante apenas com a vigência da Lei Complementar nº 700/2021.
(N.U 1006527-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Portanto, somente com a edição da LC nº 700/2021 as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo devem ser aplicadas, ou seja, partir da publicação da lei (10.08.2021).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023